Tribunal: TJDFT
Processo: 0731642-03.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731642-03.2022.8.07.0003 RECORRENTE: JEFFERSON WANDERLEY CARVALHO DA SILVA RECORRIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DA DÍVIDA C/C AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. NÃO COMPROVAÇÃO. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. PLATAFORMA DE NEGOCIAÇÃO. ACORDO CERTO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. OFENSA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. 1. De acordo com o artigo 189 do Código Civil, a pretensão, que surge a partir da violação do direito para seu titular, extingue-se pela prescrição. 1.1. A prescrição não atinge o direito em si, mas apenas sua proteção jurídica, de modo que a dívida prescrita pode ser cobrada extrajudicialmente. 1.2. O fato de o débito estar prescrito, por si só, não impede a inclusão do nome do devedor na plataforma Serasa Limpa Nome, porquanto a quitação da dívida pode ocorrer por outras vias. 2. A plataforma Serasa Limpa Nome ou Acordo Certo possibilita a renegociação de dívidas entre os credores parceiros da entidade restritiva de crédito e seus devedores, mostrando-se meio de acesso restrito que se destina à consulta de eventuais dívidas inadimplidas, sem conferir publicidade à conduta inadimplente do devedor. 2.1. A inscrição de dados na plataforma de negociação não se confunde com a inscrição do nome do devedor no cadastro de inadimplentes. 3. A disponibilização de dívida prescrita na plataforma Serasa Limpa Nome ou Acordo Certo não caracteriza ato ilícito, porquanto a tentativa de renegociação de dívidas naturais, desde que dotadas de razoabilidade, não configura ataque à personalidade do consumidor. 3.1. O mero cadastramento de proposta de acordo em condições especiais em plataforma de negociação não tem o condão de violar os direitos da personalidade de forma a macular sua honra ou dignidade e ensejar reparação por dano moral. 4. Na hipótese dos autos, não houve negativação do nome do consumidor perpetrada pela ré. 4.1. Ausente a comprovação de ato ilícito ou de abuso de direito, bem como de ofensa a direito da personalidade do autor, não há dano moral a ser indenizado. 5. O interesse recursal pressupõe a possibilidade de obtenção de posição mais favorável à esfera jurídica do recorrente quando cotejada com aquela emanada no pronunciamento da instância a quo, materializada na presença cumulativa do binômio necessidade-utilidade do provimento judicial pela instância ad quem. 5.1. A r. sentença condenou o autor ao pagamento de honorários e não a parte adversa. Logo, a pretensão recursal quanto à majoração do valor da verba honorária carece de interesse, já que eventual provimento da apelação, neste ponto, não traria nenhum benefício jurídico ao recorrente. 5.2. Com efeito, no que se refere ao pedido de majoração da verba honorária sucumbencial, deve ser reconhecida, de ofício, a ausência de interesse recursal do autor, ora apelante. 6. Apelação Cível parcialmente conhecida e, na parte conhecida, não provida. Honorários majorados. A recorrente aponta violação aos artigos 1.022, inciso I, e 1.026, § 2o, ambos do CPC, insurgindo-se contra a aplicação de multa, ao argumento de que os embargos de declaração não foram opostos com intuito protelatório. Alega, ainda, nesse aspecto, ofensa ao artigo 5o, inciso XXXV, da CF. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 1.022, inciso I, e 1.026, § 2o, ambos do CPC, pois infirmar a conclusão da turma julgadora de que os embargos de declaração foram opostos com intuito protelatório demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação, porquanto “não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial ou em posteriores embargos de divergência, o exame de eventual ofensa a dispositivo da Constituição Federal, ainda que para o fim de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal” (EDcl no AgInt nos EREsp n. 1.957.987/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017